Tribunal: TJES
Processo: 0000236-86.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000236-86.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCELO CLEBER DE OLIVEIRA LOURENCO BITTENCOURT
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DAS SANÇÕES NO CRIME DO ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. ARTIGO 180,
CAPUT,
CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial, evidenciam a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de receptação.
2. Na hipótese, incide o teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus deste comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.
3. Recurso conhecido e provido para condenar o réu nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha às fls. 343/345 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02v dos autos físicos narra os fatos da seguinte forma:

“[...] Segundo o inquérito policial em anexo, no dia 24 de dezembro de 2015, por volta das 14 horas e 50 minutos, o denunciado, acima qualificado, conduziu a motocicleta Honda CG Titan KS 125 CC, cor vermelha, placa MTW-2988 (auto de apreensão fi. 13), até a rua Dom João, na localidade conhecida como Vila da Vitória, Vila Velha/ES, mesmo ciente de que se tratava de produto de crime.

Apontam os autos que Policiais Militares realizavam policiamento no mencionado local, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado, que, ao perceber a presença policial, demonstrou nervosismo e tentou mudar de direção, fatos que motivaram a abordagem.

Realizada busca pessoal, foram encontrados dois papelotes de cocaína com o denunciado, bem como um certificado de registro e licenciamento de um veículo rasgado, além da chave da motocicleta já descrita.

O denunciado informou que o CRLV era de um veículo que já pertenceu a ele e que a chave era da referida motocicleta que estava estacionada próximo e com a qual se deslocou até aquele local para adquirir drogas. Consta ainda que o denunciado não tinha nenhum documento da motocicleta apreendida, o que demonstra que tinha conhecimento que se tratava de produto de crime.

Apurou-se que a motocicleta era produto de roubo ocorrido aos 09 de dezembro de 2015, no bairro Maracanã, em Cariacica/ES [...].”.

Pela prática acima transcrita o Ministério Público de 1º grau denunciou o acusado no crime estabelecido no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Não obstante, após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
Marcelo Cleber de Oliveira Lourenço Bittencourt das sanções do
artigo
1
80,
caput
,

d
o Código Penal
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar razões recursais às fls. 347/349v dos autos físicos, o
Parquet d
e 1º grau requer a condenação do acusado no crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Pois bem. De acordo com os fatos narrados na denúncia, as provas produzidas e o teor da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, passo a adentrar no mérito da causa a fim de verificar se assiste razão o
Parquet
em sua irresignação.

Sobre o crime em questão, sabe-se que para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do agente.

Dito isso, vejamos a prova no caso em apreciação.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que a
materialidade
restou devidamente comprovada através do Auto de Apreensão à fl. 14, Boletim Unificado às fls. 18/20v, Registro de Roubo de Veículo à fl. 54, Documento de carro à fl. 55 e prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

Quanto à
autoria
do crime de receptação, com a data vênia, ao contrário do entendimento do magistrado sentenciante, constato que os elementos dispostos nos autos evidenciam a autoria delituosa por parte de Marcelo Cleber de Oliveira Lourenço Bittencourt e autorizam, por conseguinte, a imposição do decreto condenatório, nos termos pleiteados no recurso ministerial, pelas razões que passo a dissertar.

Nesse particular, o Policial Militar Rayrison Gonçalves Ferreira narrou os fatos detalhadamente em esfera investigativa,
in verbis
:

“[...] Durante Patrulhamento Tático Motorizado, a bordo da ROTAM 3171 pela rua Don João, bairro Vila da Vitória, Vila Velha/ES, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, por volta das 114h50min, nos deparamos com um indivíduo que ao visualizar a viatura demonstrou nervosismo, tentando mudar de direção. Baseados nestas atitudes, abordamos o indivíduo, que posteriormente identificou-se como Marcelo Cleber de Oliveira Lourenço Bitencourt, 30 anos. Durante a busca pessoal foram encontrados no bolso direito de sua calça, 02 (dois) papelotes de substância similar à Cocaína, R$ 24,00 (vinte e quatro reais) fracionados em: uma nota de R$ 20,00 (vinte reais) e duas notas de R$ 2,00 (dois reais), um molho de chaves de residência, um CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) rasgado, referente ao automóvel Pálio Weekend, placa MPS 6909, que não foi localizado nas proximidades, juntamente com uma chave de motocicleta. Quando indagado, Marcelo informou que o documento seria de um carro que lhe pertencia, entretanto já não era mais de sua propriedade. Quanto à chave de motocicleta, ele prontamente apontou a localização de uma Honda CG TITAN/Ks 125 CC, de cor vermelha, placa MTW 2988, e que seria de sua propriedade. MARCELO informou ainda que estaria no local para comprar drogas. Ao verificarmos a placa da referida motocicleta junto ao sistema CIODES, constatou-se que havia restrição de furto e roubo. [...].”. (à fl. 09 dos autos físicos)

Nesse sentido, consta à fl. 54 dos autos físicos registro de ocorrência de roubo, sendo a
res furtiva
a motocicleta Honda CG 125, cor vermelha, placa MTW2988, a qual foi apreendida pelos policiais militares com o ora apelado, que não apresentou nenhuma documentação de compra e venda ou de posse do veículo, nem mesmo explicou porque estava em poder e uso de uma motocicleta roubada, uma vez que preferiu permanecer em silêncio nas duas oportunidades em que foi interrogado.

Em juízo, não obstante a dificuldade de se recordar com clareza dos fatos, haja vista o lapso temporal entre a data do crime e dos depoimentos, os Policiais Militares Wesley Ferreira Souza e Rayrison Gonçalves Ferreira confirmaram os depoimentos prestados em sede investigativa (mídia à fl. 316 dos autos físicos), reiterando que o apelado não apresentou nenhum documento da motocicleta roubada que estava em seu poder.

A propósito, e
m relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrido, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Dessa forma, das provas testemunhais mencionadas, infere-se que
o ora apelado foi abordado pelos policiais militares em poder de uma motocicleta com registro de roubo, sem nenhuma documentação, e não se justificou a respeito do fato
.

Assim, considerando as provas acima narradas, é certo que
Marcelo Cleber de Oliveira Lourenço Bittencourt
adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime
.

Enfatize-se, outrossim, que incide
in casu
o teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido a Corte Superior e este Tribunal de Justiça têm se manifestado. Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se o bem produto de crime é encontrado na posse do indivíduo e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem, deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP
. 2. Dolo comprovado a partir das circunstâncias da aquisição do bem. 3. A avaliação da hipossuficiência do réu deverá ser avaliada pelo juízo da execução penal. (TJES; APCr 0009992-17.2018.8.08.0014; Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 27/04/2022; DJES 09/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. BEM APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGITIMIDADE DA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1.
Sendo o objeto de origem ilícita apreendido em poder do apelado, inverte-se o ônus da prova, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, competindo a ele demonstrar a legitimidade da sua posse
. [...]. (TJES; APCr 0016686-08.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/04/2022; DJES 02/05/2022)

Na mesma perspectiva, outrossim, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer exarado no id. 4831738,
por meio do qual assenta,
in verbis
:

“
[...] Ademais, verifico que de acordo com a Jurisprudência estadual, o crime de receptação se configura quando o objeto produto de crime é encontrado em posse do agente, cabendo à defesa a apresentação de elementos que comprovem a origem lícita do bem.

[...] Assim, entendo que o conjunto probatório constante nos autos é suficiente e firme em comprovar a ocorrência e autoria do crime, restando evidente não ser cabível a absolvição do acusado, devendo ser imposta a condenação ao apelado nos exatos termos da denúncia ofertada.”

Portanto, coaduno com o entendimento manifestado pelo Ministério Público de 1º grau no sentido de que restou plenamente configurada a prática do crime de receptação pelo apelado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,
a fim de
condenar
Marcelo Cleber de Oliveira Lourenço Bittencourt
nas sanções do artigo 1
80,
caput
, do Código Penal
.

Em atenção ao princípio da individualização da pena previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59 do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68 também do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena de Marcelo Cleber de Oliveira Lourenço Bittencourt quanto ao crime do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Na
primeira fase da d
osimetria
,
em detida análise às peculiaridades do caso, valoro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal da seguinte maneira:

Quanto à
culpabilidade
,
entendo que é normal
ao tipo penal.

No que diz respeito aos
ant
e
cedentes criminais
, verifico que o apelado não possui condenação criminal definitiva, de modo que seus antecedentes são imaculados.

A
conduta social
não pode ser aferida em seu desfavor, uma vez que não consta dos autos elementos suficientes para que se proceda à análise do estilo de vida do acusado, das ações do réu em seu ambiente de trabalho, familiar e no círculo de amizades, da mesma forma que não há elementos nos autos para avaliar a sua
p
ersonalidade
.

Quanto aos
motivos
são ínsitos ao tipo penal, bem como as
circunstâncias

e as

consequências
delitivas não extrapolam às consideradas pelo tipo penal. Por derradeiro, sobre o
comportamento da vítima
, é de conhecimento geral ser circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Procedida a análise, c
onsiderando que a pena do crime previsto no art.
1
80
,
caput
, d
o Código Penal
varia de
um a quatro

anos de reclusão e multa, e,
tendo em vista
a
in
existência de

circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
ao réu,
fixo
a
pena-base
no mínimo legal,
qual seja, em

0
1
(
um
) ano

de reclusão
,
além do pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
pena que torno
definitiva
, e
m razão da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena
a serem consideradas.

Nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Outrossim, em observância ao artigo 44 do Código Penal, considerando que o apelado preenche os requisitos necessários para tanto,
procedo
a substituição da pena privativa de liberdade por
uma
pena
restritiva de direitos
de
prestação de serviços à comunidade
.

Por sua vez, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, se não estiver preso por outro motivo, tendo em vista que permaneceu nessa condição durante todo o trâmite processual e, neste momento, inexistem elementos nos autos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 804 do Código de Processo Penal.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu Marcelo Cleber de Oliveira Lourenço Bittencourt no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)